Tribunal: STF
Processo: RE 110443
Classe: RE
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-10-31
Data de publicação: 1986-10-31

Ementa:
APLICAÇÃO DO OBICE PREVISTO NO ART. 325, INCISO VIII, DO REGIMENTO
INTERNO ( REDAÇÃO ANTERIOR A EMENDA REGIMENTAL N. 2, DE 1985).
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDENCIA DAS SUMULAS 282 E 356.
DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CARACTERIZADO.
RECURSO NÃO CONHECIDO .